Tribunal: TJDFT
Processo: 0000381-86.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ADRIANO AMARAL BEDRAN em face da r. sentença exarada sob o ID n. 11421703. Na petição acostada aos autos sob o ID 24961065, o réu/apelante informou que um dos contratos objeto da demanda foi rescindido por sentença exarada nos autos dos processos n. 0003923-69.2017.8.07.0001 e n. 0703684-15.2017.8.07.0004,. Assim, determino a intimação do autor/apelado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre os argumentos vertidos pelo réu/apelante no ID 24961065. Publique-se Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator